Tribunal: TJDFT
Processo: 0753324-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753324-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do Processo no 0711185-39.2025.8.07.0004. No caso em exame, ao interpor o presente recurso, o Agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Regularmente intimado para suprir a falta, sob pena de deserção (Id. 79319014), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido. É cediço que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas nos §§ do art. 1.007 do CPC. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” No presente caso, o Agravante deixou de comprovar tempestivamente o recolhimento do preparo recursal, apresentando o comprovante apenas após o término do prazo que lhe havia sido concedido. Verifica-se que o despacho de Id. 79319014 foi proferido em 09/12/2025, tendo o Agravante registrado ciência em 10/12/2025. Assim, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização do preparo iniciou-se em 11/12/2025, nos termos do § 7o do art. 1.007, combinado com o caput do art. 212 e com o art. 224, §§ 2o e 3o, todos do CPC. O prazo, portanto, encerrou-se em 17/12/2025, quarta-feira, dia útil. Contudo, o recolhimento do preparo somente foi efetivado em 19/12/2025 (Id. 79812198), o que o torna intempestivo. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante da ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade — o recolhimento tempestivo do preparo —, o recurso deve ser considerado inadmissível, não podendo prosseguir para análise de mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora